Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-35.2019.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000729-35.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (REPRESENTANTE), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 042.290.408-22 (APELADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO — POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO — INADMISSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é juridicamente possível, desde que o falecimento ocorra após a distribuição da petição inicial, ainda que ausente citação do devedor. Logo, não é admissível a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo que, deve-se prosseguir a execução com a citação do espólio.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Nova Ubiratã
contra a sentença (Id. 128945208) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
não merece prosperar o comando sentencial, visto que não foi oportunizado a parte Exequente o prazo de Suspensão, para localizar os possíveis Sucessores e então, Emendar a Inicial
.”.

Assevera que “
não há que se falar em Extinção do Feito em virtude da não Citação do Executado, visto o falecimento ocorrido anteriormente a Citação e após o Protocolo da Inicial, devendo o Juiz a quo dar prosseguimento ao feito, reabrindo prazo para o Exequente Emendar a Inicial para indicar os Sucessores do Executado, para a devida Citação da Inicial, para que paguem o débito ou garantam a execução
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 128945211).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Conforme se depreende da certidão de óbito acostada ao feito, a parte executada faleceu em 29/11/2020, não restando configurada a sua citação pessoal.

Assim, impõe-se a imediata extinção do feito.

[...]

Ante o exposto, julgo extinto o feito, na forma do art. 485, inciso

IX, do CPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 128945208).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.912,98: mil novecentos e doze reais e noventa e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Contribuição de Melhoria (certidão de dívida ativa no 159/2019, Id. 128945193 – fls. 2), em que a inicial foi protocolada em 26 de novembro de 2019 (Id. 128945193 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 15 de abril de 2020 (Id. 128945195).

Na data de 9 de março de 2021, certificou o oficial de justiça:

[...] Certifico que diligenciei ao endereço indicado no mandado em 03 diferentes dias, e lã estando no terceiro dia foi recebido por João marques, o qual informou que
o Sr. João Alves da Silva Faleceu a mais ou menos 03 meses
e informou ainda o número do telefone do filho do João Alves, Sr. Rogério ao qual tentei falar várias vezes mas não foi possível. [...]. (Id. 128945201). [sem negrito no original]

Em seguida na data de 2 de fevereiro de 2022, foi apresentada a certidão de óbito do executada a determinar que:

[...] Manifeste-se a Fazenda Pública Municipal, em 10 (dez) dias, sobre o falecimento da parte executada. [...]. (Id. 128945203).

A Fazenda Pública, na data de 3 de março de 2022, informou que “
até o presente momento, não localizou quaisquer bens do devedor passíveis de penhora, além disso, não foram localizados possíveis herdeiros nos moldes do artigo 265 do CPC
”, a pugnar pela suspensão do processo pelo prazo de sessenta (60) dias (Id. 128945206).

Nada obstante, em 25 de março de 2022 foi prolatada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil (Id. 128945208).

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio
tão somente
na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor
depois
de sua morte:

[...] 2.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
.

3.
Assim,

se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1826150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio
. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016; AgRg no AREsp n. 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1431275/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que vedado é o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que o falecimento do executado ocorrer antes da constituição do crédito tributário, pois resulta na alteração do polo passivo da demanda.

[...] 1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário
.

2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.9.2015.[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667198/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à própria constituição do crédito tributário
. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/05/2011).

V. Nos termos da Súmula 392/STJ, ‘
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1280671/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Desse modo, entendo que dúvida não há de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é juridicamente possível, quando o falecimento do devedor ocorrer depois da propositura da execução, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa sucede à constituição do crédito tributário.

Logo, proposta a execução contra o devedor, não há razão para a declaração de extinção do processo, acaso ele faleça antes de ser citado. Afinal de contas, da distribuição da inicial e a citação pode transcorrer longo tempo, o que fatalmente importaria na prescrição da cobrança do crédito tributário.

Efetivamente, a edição da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que modificou o inciso I do artigo 174, para dispensar a citação do devedor para a interrupção do prazo de prescrição, bastando o
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
, demonstra a preocupação do legislador com o tempo que se leva para se citar o devedor na execução fiscal.

Ademais, exigir, além da distribuição da execução fiscal, a citação do devedor para a admissão do direcionamento contra o espólio, acabaria por impor ao ente público algo impensável: a indispensabilidade de
adquirir uma bola de cristal
ou de se proceder à contratação por tempo determinado (necessidade temporária de excepcional interesse público?) de uma espécie de consultor vidente, para se precatar contra eventual falecimento do devedor antes da citação, que culminaria com a declaração de extinção da execução.

Concluo, então, que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor é juridicamente possível, desde que a morte ocorra após a distribuição da petição inicial.

Firmada essa premissa, constato que a ação de execução fiscal foi proposta em 26 de novembro de 2019 (Id. 128945193 – fls. 1), entretanto, antes de se realizar a citação, Roberto da Silva ausentou-se deste plano de existência, em 29 de novembro de 2020, consoante certidão de óbito (Id. 128945204). Portanto, deve-se prosseguir com a citação do espólio do devedor.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022